Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-08.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal. Aplicação da taxa média de mercado que se impõe. DOBRA LEGAL. Devolução do valor que deve ser feita de forma simples, pois não comprovada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal. Aplicação da taxa média de mercado que se impõe. DOBRA LEGAL. Devolução do valor que deve ser feita de forma simples, pois não comprovada má- fé. DANOS MORAIS. Inocorrência. Descrição dos fatos que, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os limites da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial. Recurso provido em parte.